Tribunal: TJBA
Processo: 8013531-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013531-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Recurso de Agravo de instrumento. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Alegação de preterição pela contratação de terceirizados pela
EMBASA
. Ausência de prova cabal de identidade de funções e lotação. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de concessão de tutela de urgência. Recurso
não provido
.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em sexto lugar para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, no concurso regido pelo Edital nº 01/2022, na cota de Pessoas Pretas e Pardas (PPP), para a localidade de São José do Jacuípe – Regional de Senhor do Bonfim/BA. Sustenta ter sido preterido em razão da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame, requerendo tutela antecipada para sua nomeação.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados pela EMBASA durante o prazo de validade do concurso público caracteriza preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida.

III – Razões de decidir

3. A terceirização é admitida como instrumento legítimo de gestão administrativa, desde que não desvirtue a regra constitucional do concurso público.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), fixou que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas se comprovada preterição arbitrária e imotivada mediante contratação precária para o mesmo cargo.

5. No caso, o agravante foi aprovado em posição além das vagas ofertadas, não havendo prova inequívoca de que os terceirizados exerçam as mesmas funções e na mesma localidade do cargo disputado. A mera menção à quantidade global de terceirizados não substitui a análise técnica e documental sobre a equivalência de atribuições
in casu
.

6. Ausente também prova quanto à lotação dos terceirizados ou
o número
de cargos efetivos vagos
existentes, providos ou vagos
em São José do Jacuípe/BA, o que inviabiliza o reconhecimento de preterição arbitrária.

7. Os precedentes invocados não possuem caráter vinculante e tratam de situações diversas, envolvendo cargos e lotações em unidades localizadas em cidades distintas da discutida nos presentes autos, não sendo aplicáveis ao caso concreto.

8. Ante a ausência de prova que demonstrem indícios concretos de preterição
in casu
, a referida análise demanda dilação probatória e exame técnico pormenorizado, incompatível com a fase de tutela de urgência, razão pela qual se afasta a possibilidade de deferimento de tutela liminar no presente caso.

9. A antecipação dos efeitos da tutela, nas circunstâncias do caso, equivaleria a julgamento de mérito e restrição indevida à discricionariedade administrativa, afrontando o princípio da separação dos poderes;
e
implicaria irreversibilidade dos efeitos da medida, pela natureza alimentar da remuneração.

IV – Dispositivo e tese

10
. Recurso de a
gravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de Agravo de Instrumento
nº
8013531-31.2025.8.05.0000
, em que é
agravante

LUCAS OLIVEIRA DE SANTANA
e
agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO

ao
recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.